Tribunal: TJMMG
Processo: 2000075-47.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Processo n. 2000075-47.2024.9.13.0000 Referência: Processo 00007935320144036005 – Justiça Estadual Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/08/2024 Publicação: 04/09/2024 Decisão: majoritária EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO DA PMMG – CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS DE RECLUSÃO PELA 1ª VARA FEDERAL DA 5ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL/MS – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CONDUTA ISOLADA NA CARREIRA DO REPRESENTADO – REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE – EXTRATOS FUNCIONAIS REVELAM A COMPATIBILIDADE DO OFICIAL PARA A PERMANÊNCIA NAS FILEIRAS DA PMMG – MANUTENÇÃO DO REPRESENTADO – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Nilson Alves de Aguiar, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de prescrição suscitada pela defesa e, no mérito, por maioria, em julgar improcedente a presente representação, sendo vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, Fernando Galvão da Rocha e Osmar Duarte Marcelino, que julgaram procedente a presente representação, para decretar a incompatibilidade do representado para com o oficialato, com a consequente perda de seu posto e de sua patente, determinando sua exclusão das fileiras da PMMG. RELATÓRIO Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade/ Incompatibilidade, promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em desfavor do 1º Ten PM QOR Nilson Alves de Aguiar. Segundo consta da presente representação, o militar foi denunciado pelo Ministério Público Federal perante a 1ª Vara Federal da 5ª Subseção Judiciária de Mato Grosso do Sul - Ponta Porã-MS, pelo crime de tráfico internacional de arma de fogo e munição. Narra a denúncia: No dia 7 de maio de 2014, NILSON ALVES DE AGUIAR, mediante vontade livre e consciente e com conhecimento da ilicitude e reprovabilidade de suaconduta, importou, sem autorização da autoridade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 competente, 1 arma de fogo de uso permitido e 500 (quinhentas) unidades de munições de uso permitido não deflagradas, oriundas de Pedro Juan Caballero-PY. Consta do inquérito policial em epigrafe que, na data acima mencionada, policiais rodoviários federais abordaram, no Posto Fiscal Capey (Ponta Porã-MS), o veículo de transporte coletivo da empresa Viação Motta de itinerário Bela Vista/São Paulo. Em revista realizada no interior do coletivo, os policiais rodoviários lograram encontrar junto à jaqueta do passageiro NILSON ALVES DE AGUIAR uma pistola calibre .22 de marca lSSC. NILSON ainda estava a transportar, dentro de sua pochete, 2 caixas de munições calibre .22 (contendo 200 unidades em cada caixa) e 2 caixas de munições calibre .380 (contendo 50 unidades em cada caixa). NILSON não possuía licença para importação de armas e munições expedida pela autoridade competente (Comando do Exército Brasileiro). Após a localização das munições, NILSON informou aos policiais rodoviários federais que elas foram adquiridas em um estabelecimento comercial próximo à Casa Peralta, em Pedro Juan Caballero-PY, e que pagara cerca de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) pela pistola e R$ 60,00 (sessenta reais) pela munição .380. No interrogatório em sede policial, NILSON disse ter pago R$ 100,00 (cem reais) em todas as munições e que desconhecia a raspagem do numeral identificador da arma calibre .22. Afirmou que o material bélico apreendido foi adquirido em uma casa de armas em Pedro Juan Caballero-PY chamada Casa Catupiri. Vê-se, portanto, que tanto a materialidade delitiva quanto a respectiva autoria estão suficientemente demonstradas pelo (a) auto de prisão em flagrante de ff. 2-3; pelo (b) auto de apresentação e apreensão de ff. 9-10; (C) pelos laudos periciais de ff. 45-9 e 50-4; sem prejuízo dos demais elementos carreados aos autos. Com isso, não vislumbrando causas de exclusão de antijuridicidade e culpabilidade nas condutas acima narradas, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denuncia NILSON ALVES DE AGUIAR como incurso nas penas do art. 18 da Lei n. 10.826/03 (tráfico internacional de armas e munições). Sendo assim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer que a presente denúncia seja recebida [...] Após regularmente processado (Ação Penal n. 0000793-53.2014.4.03.6005), o representado foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 18 da Lei n. 10.826/2003, nos termos da r. sentença datada de 22/07/2016, inteiramente confirmada em 2ª instância, conforme o v. acórdão datado de 20/09/2017, transitado em julgado em 24/10/2017. Com a petição inicial, vieram as cópias da denúncia, da sentença e do acórdão de apelação (Evento n. 1, OUT/2 a 5). O Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado revela que ele nasceu na cidade de Jacinto/MG, em 03/03/1948, e foi incluído nos quadros TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) no dia 08/05/1969. A situação funcional do representado é de “REF.LIM.IDAD.QOR/QPR,”. No referido ERF, consta, ainda, que o representado possui conceito A+50 e foi contemplado com 3 (três) notas meritórias e 9(nove) elogios individuais. Devidamente intimado, o representado, 1º Ten PM QOR Nilson Alves de Aguiar, por meio de seu advogado, ofertou suas razões escritas de defesa no evento n. 19. A defesa arguiu, preliminarmente, a prescrição da presente representação. Disse que a ação penal que ditou a condenação do representado ocorreu em 24 de outubro de 2017 e que a presente Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para o Oficialato foi ajuizada apenas em 8 de abril de 2024, estando a presente ação fulminada pela prescrição. Explicou que é remansoso o entendimento de que há uma aparente ausência de legislação específica para definir o prazo prescricional da representação para perda de graduação. Explicou, ainda, que, embora o Código Penal Militar estabeleça que a execução das penas acessórias é imprescritível (art. 130), tal dispositivo não foi recepcionado pela CF de 1988. Sustentou que, em razão da manifesta inconstitucionalidade do art. 130 do CPM, o prazo prescricional aplicável na espécie deve ser o previsto no art. 21 na Lei Estadual n. 6.712/75, que dispõe sobre o Conselho de Justificação para a Polícia Militar de Minas Gerais. Aduziu que o Superior Tribunal Militar possui o entendimento majoritário de que, entre as diversas hipóteses integrativas para fim de preencher a lacuna legislativa, deveria ser adotado o prazo de 6 (seis) anos do caput do art. 18 da Lei n. 5.836/1972, contado do trânsito em julgado da decisão condenatória superior a dois anos até o ajuizamento da respectiva Representação. Mencionou que o entendimento daquele Colegiado levou em conta os postulados da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, que ora se invoca em favor do defendente. Colacionou jurisprudência sobre o tema. Destacou que, em Minas Gerais, de maneira simétrica, o art. 21 da Lei Estadual n. 6.712/75, que dispõe sobre o Conselho de Justificação para a Polícia Militar de Minas Gerais, também adota o mesmo prazo prescricional, qual seja, de 6(seis) anos. Sustentou que a contagem prescricional deverá ocorrer na forma da lei penal comum, já que o crime praticado pelo representado pertence ao Código Penal comum. Assim, seria inafastável a consideração do art. 115 do CP, que dispõe que serão reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. Com esse raciocínio, sustentou, ainda, que: [...] eventual título condenatório à perda do posto e patente a ser ditado pelo Tribunal Pleno alcançaria o defendente no septuagésimo sexto ano de vida – o Oficial Reformado é nascido em 03 de março de 1948. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Deste modo, ao se utilizar, por analogia, o prazo prescricional do crime comum que ensejou a condenação, o intervalo deve ser computado pela metade em razão da senilidade do defendente por ocasião do seu julgamento pela Corte Militar. No caso em tela, repita-se, o trânsito em julgado da decisão condenatória ocorreu em 24 de outubro de 2017, conforme anota a lauda n. 299 da ação penal, acostada ao ev. 01. A presente Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato foi ajuizada em 08 de abril de 2024, portanto mais de 06 (seis) anos após o trânsito em julgado. Como visto, adotando-se como interpretação integrativa o prazo prescricional para o ajuizamento da Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato previsto no art. 21 na Lei Estadual n. 6.712/75, a prescrição há de ser reconhecida, para afastar a pretensão do MPMG de decretação da incompatibilidade para o oficialato. No mérito, ponderou que objetivo desta ação é apurar se a conduta do militar reformado abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de se tornar insustentável a sua permanência na caserna. Disse que a reprimenda penal imposta ao militar foi mais do que suficiente para desencorajar o representado de cometer novos desvios. Disse, ainda, que não seria justo que um oficial reformado, com uma carreira impecável, repleta de elogios e notas meritórias, seja considerado indigno por um ato isolado em sua vida, ocorrido há 17 anos após a sua ida para a reserva e mais de um ano após sua reforma. Asseverou que o fato ocorreu a milhares de quilômetros, em Ponta Porã/MS, e assim não repercutiu no Estado de Minas Gerais e muito menos junto à corporação da PMMG. Destacou que os fatos ocorridos não causaram abalo significativo à honra pessoal do oficial, ao pundonor militar e ao decoro da classe, notadamente por se tratar de fato praticado após sua reforma e em distante Estado da federação. Frisou que o 1º Tenente Nilson Alves de Aguiar conta atualmente com 76 anos de idade e que, além da idade avançada, foi acometido com várias doenças graves, dentre eles a mielofibrose, conforme demonstrado nos laudos acostados a esta defesa. Frisou, ainda, que, em razão dessa doença, foi indicado um medicamento, que chega a custar mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada caixa. Ressaltou que o 1º Tenente Nilson Alves de Aguiar é o sustentáculo de sua família, sendo que, deste soldo, depende não somente ele, mas também sua esposa, atualmente com 70 anos de idade. Reiterou que um fato, que sequer repercutiu negativamente, tampouco maculou a imagem da Corporação, não é suficiente para desvesti-lo da farda. Ao final, requereu, in verbis: I) que seja reconhecida a prescrição da Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato previsto no art. 21 na Lei Estadual n. 6.712/75, para afastar a pretensão do MPMG de decretação da incompatibilidade para o oficialato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 II) no mérito, sopesados os registros funcionais, as circunstâncias em que o crime foi praticado, seus reflexos na sociedade e na Corporação, além da reprimenda penal imposta ter sido suficiente à repreensão da conduta, pede-se que a representação seja julgada improcedente, com a manutenção do posto e patente de Oficial do 1º Tenente Nilson Alves de Aguiar. Os autos foram encaminhados à douta Procuradora de Justiça para se manifestar quanto à preliminar de prescrição arguida pela defesa. A eminente Procuradora protestou “pela rejeição da preliminar arguida pela defesa e pela procedência da representação, a fim de que seja decretada a incompatibilidade do 1º Ten PM QOR NILSON ALVES DE AGUIAR para o oficialato e a sua consequente exclusão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 99 do Código Penal Militar.”. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade/ Incompatibilidade, promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em desfavor do 1º Ten PM QOR Nilson Alves de Aguiar. Extrai-se dos autos que, após regularmente processado (Ação Penal n. 0000793-53.2014.4.03.6005), o representado foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 18 da Lei n. 10.826/2003, nos termos da r. sentença datada de 22/07/2016, inteiramente confirmada em 2ª instância, conforme o v. acórdão datado de 20/09/2017, transitado em julgado em 24/10/2017. Presentes todos os pressupostos de prosseguibilidade da presente ação, passo à análise da preliminar arguida pela defesa. A defesa arguiu a prescrição da presente representação, que foi ajuizada em 08/04/2024, embora a condenação tenha transitado em julgado em 24/10/2017. Sustentou que, ante a ausência de regramento específico e a “inconstitucionalidade” do art. 130 do CPM (fl. 03), “a maioria” do STM, em caso análogo, adotou a aplicação do art. 18, caput, da Lei n. 5.836/72, visando preencher lacuna legislativa acerca do prazo prescricional para o oferecimento da representação para indignidade ou incompatibilidade com o oficialato, podendo ser aplicado, também, o art. 21 da Lei Estadual n. 6.712/75, que prevê o prazo prescricional de 6(seis) anos no processo de Conselho de Justificação. Cumpre salientar, incialmente, que não há que se confundir o Processo de Justificação com a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o oficialato. O Processo de Justificação decorre da submissão de oficial a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), no qual o comandante-geral PM/BM, concluindo pela demissão do oficial, remete o PAD ao Tribunal, para solução, por força do disposto no § 1º do art. 42, combinado com o inciso VI do § 3º do art. 142 da Constituição da República (CR). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato, por sua vez, decorre da condenação criminal de oficial a pena privativa de liberdade superior a dois anos, da mesma forma que ocorre com as praças. Nesse contexto, destaca-se que o tratamento dado pela Constituição aos incisos VI e VII do §3º do seu art. 142 foi de caráter penal. Veja-se: Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. [...] § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: [...] VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; Assim, verifica-se que a norma constitucional estabelece o procedimento de maneira exclusiva visando à perda do posto dos oficiais e da graduação das praças, quando houver uma condenação criminal, na justiça comum ou militar, por pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, já transitada em julgado. Destarte, o procedimento criminal previsto na CF/88 prevê um requisito específico de procedibilidade, qual seja, o trânsito em julgado da condenação criminal. Desse modo, apesar de não haver unanimidade sobre o tema, exatamente por existir uma lacuna na legislação vigente, perfilo ao entendimento de que a contagem do prazo prescricional dessa ação inicia-se a partir do trânsito em julgado, já que só a partir dele o Ministério Público poderá oferecer a ação, devendo-se considerar, ainda, o prazo prescricional do crime pelo qual o militar foi condenado, ou seja, da pena in concreto aplicada a ele. Isso porque tanto a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade quanto a Representação para Perda da Graduação são, per si, efeitos da condenação. Nesse sentido, sobre o tema, colaciono recente jurisprudência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Note-se: OFICIAL DA POLICIAL MILITAR DE SÃO PAULO – CONDENAÇÃO CRIMINAL PELO CRIME DE PECULATO – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PENAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE - REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM VISTAS AO DECRETO DE INCOMPATIBILIDADE/INDIGNIDADE PARA COM O TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 OFICIALATO DEFESA – PRELIMINAR DE – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA APRECIAR A DEMANDA EM RAZÃO DE CONSIDERAR A PERDA DE POSTO E DA PATENTE SANÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – A SANÇÃO APLICADA PELO PODER EXECUTIVO POSSUI NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DAQUELA BUSCADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NESTA DEMANDA DE NATUREZA JUDICIAL – A PRIMEIRA É APLICADA EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR (LC ESTADUAL 893/01; A SEGUNDA, EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE PUNIR DO ESTADO – NÃO OCORRÊNCIA – NÃO APLICABILIDADE DO LAPSO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL N. 5.836/72 (CJ) – DA CASSAÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE – NÃO EXISTÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR MINISTERIAL EXPRESSA – NÃO CONHECIMENTO DO CAPÍTULO DEFENSIVO – MÉRITO [...] (REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE – UNÂNIME. - REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N. 0900110-29.2019.9.26.0000 PROCESSO DE ORIGEM: · RELATOR: SILVIO HIROSHI OYAMA REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO – DATA DE JULGAMENTO: 24/10/2019) POLICIAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE OFERECIDA EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO, COM TRÂNSITO EM JULGADO, PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO DOLOSO, FRAUDE PROCESSUAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE DE SE REDISCUTIR ASPECTOS PROCESSUAIS E MATERIAIS (MÉRITO) DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. 1. PRELIMINARES. O PROCESSO DE PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA TEM ASSENTO CONSTITUCIONAL, CONFORME PRECONIZADO NO ARTIGO 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ARTIGO 81, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E SEU AJUIZAMENTO ATRELA-SE À EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. TANTO A REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE COMO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO PASSARAM A TER A NATUREZA DE EFEITO DA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER APLICADO O PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PENA IN CONCRETO E CONSIDERADO COMO TERMO A QUO A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. 2. QUANDO DA PRÁTICA DE CRIME DENOTAR CONDUTA INDIGNA E/OU INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POLICIAL MILITAR, A RDI DEVERÁ SER OFERTADA. 3. [...] 5. PRELIMINARES REJEITADAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MINISTERIA. (REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N. 0900144-38.2018.9.26.0000 PROCESSO DE ORIGEM: · RELATOR: ORLANDO EDUARDO GERALDI - REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO - JULGAMENTO UNÂNIME – 23/01/2019) Desta feita, no caso vertente, considerando a pena concreta de cinco 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão, a prescrição ocorrerá em 12 (doze) anos, nos termos do inciso III do art. 109 do CP, período ainda não transcorrido desde o trânsito em julgado, que se deu em 24/10/2017. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Quanto ao argumento de que “seria inafastável a consideração do art. 115 do CP, que dispõe que serão reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos”, melhor sorte não lhe assiste. Considerando que o representado nasceu em 03/03/1948, na data da prolação da sentença ele possuía 68 (sessenta e oito anos) de idade, ou seja, idade não superior a 70 (setenta), conforme prevê a norma supracitada, não havendo que se falar em redução do prazo prescricional. Assim sendo, entendo que a presente representação não se encontra prescrita. Com essas considerações rejeito a preliminar suscitada. No mérito, a defesa alega, em suma, que os fatos ocorridos não causaram abalo significativo à honra pessoal do oficial, ao pundonor militar e ao decoro da classe, notadamente por se tratar de fato praticado após sua reforma. Alega, ainda, que o representado se trata de um Oficial reformado, com uma carreira impecável, repleta de elogios e notas meritórias, não sendo justo que seja considerado indigno por um ato isolado em sua vida. Alega, também, que o ora representado, hoje, possui idade avançada, dependendo, portanto, dos benefícios previdenciários a que faz jus. Pois bem. A repercussão negativa, no âmbito da PMMG, diante da prática de qualquer delito por um de seus integrantes pode causar desgastes à imagem da Corporação, que deve ser sempre observada com a devida rigidez. É sempre bom lembrar que os processos originários Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade têm como objetivo apreciar se, em virtude da condenação e das circunstâncias que envolveram o crime, o militar reúne condições profissionais e morais para continuar pertencendo às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Levando-se em consideração os princípios que norteiam a Polícia Militar, não resta dúvida de que a conduta do representado não condiz com a dignidade almejada de todos os membros da Corporação, ainda mais de um Oficial, de quem sempre se exige postura irrepreensível. Entretanto, a conduta deve ser analisada em paralelo a outros aspectos, tais como os antecedentes funcionais do representado, o impacto de sua manutenção ou exclusão da Corporação, além das vantagens e desvantagens de mantê-lo como integrante da Corporação de Tiradentes. Conforme se verifica dos autos, o oficial representado, em 08/05/1969, ingressou na PMMG e, em 04/03/2013, ao atingir 65 anos de idade, foi reformado. Até sua passagem para a reserva, que se deu em 30/01/1997, o ora representado exerceu fielmente suas atribuições. Do seu Extrato de Registros Funcionais (ERF), é possível notar que o militar se encontra no conceito A+050, possui 3 (três) notas meritórias, 9 (nove) elogios individuais, não tendo praticado nenhuma transgressão disciplinar em sua carreira na PMMG. Desse modo, pode-se considerar que o padrão profissional apresentado pelo militar ao longo da carreira se mostra plenamente aceitável para a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 caserna. Não há máculas ou sobressaltos a serem apontados. Logo, apesar de grave a conduta perpetrada pelo representado, deve-se levar em conta, também, que não houve considerável repercussão dos fatos perante seus pares, especialmente porque, além de ele ter sido severamente punido criminalmente, os fatos se deram 17 (dezessete) anos após sua ida para a reserva e 1 (um) ano após sua reforma. Conforme se vê dos autos, o fato pelo qual o militar foi condenado não remanesceu sem a devida penalidade. Dessa forma, a apreciação da realidade fática consolidada e das condições pessoais do representado, que atualmente pertence ao quadro de "inativos", torna a procedência da representação uma medida extrema. No presente caso, deparamo-nos com um fato isolado na vida do militar que hoje possui 76 (setenta e seis) anos de idade e, por isso, a meu sentir, o representado merece uma oportunidade de permanecer no quadro da PMMG, em decorrência de sua trajetória profissional. Com essas considerações, julgo improcedente a presente representação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR VENCIDO De início, registro que acompanho integralmente o desembargador relator quanto à rejeição da preliminar de prescrição suscitada pela defesa. No mérito, com a devida vênia, divirjo do posicionamento por ele adotado. Da análise dos autos, verifica-se que o representado, 1º Ten PM QOR Nilson Alves de Aguiar, foi condenado pela prática do crime de tráfico internacional de arma de fogo e de munições, tipificado no art. 18 da Lei n. 10.826/03, à pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa (Evento 1 – OUT3/OUT4). Em razão da referida condenação à pena superior a 2 (dois) anos, a representante do Ministério Público ofereceu representação, com objetivo de decretar a incompatibilidade do representado com o oficialato, com esteio nos argumentos de que a gravidade do caso concreto, as circunstâncias e a repercussão dos crimes na sociedade local justificariam a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Evento 1 – INIC1). Em que pesem as alegações da defesa, compreendo que a gravidade concreta do delito perpetrado pelo representado ofende a credibilidade da Instituição Militar, o que, a meu ver, torna incompatível a sua permanência nos quadros da Corporação. Segundo consta dos autos, no dia 07/05/2014, o representado estava no interior de um ônibus da Viação Motta com itinerário de Bela Vista/MS a São Paulo/SP. Os policiais rodoviários federais, no Posto Fiscal Capey, em Ponta Porã/MS, abordaram o referido ônibus e revistaram os seus passageiros, tendo logrado êxito em encontrar uma pistola calibre .22, da marca ISSC, com numeração raspada, junto à jaqueta do representado, além de 400 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 (quatrocentas) munições calibre .22 e 100 (cem) munições calibre .380 dentro de sua pochete. O representado adquiriu o citado material bélico em um estabelecimento comercial localizado na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e transportou para o Brasil sem a devida licença para importação de armas e munições expedida pela autoridade competente (Evento 1 – DENUNCIA2). Como se vê, a gravíssima conduta praticada pelo representado, isto é, tráfico internacional de arma de fogo com numeração raspada e munições de dois calibres distintos, não se harmoniza com os preceitos éticos da Corporação Militar. A alegação de que o representado se encontra em precário estado de saúde não justifica sua permanência nas fileiras da PMMG. Ora, é indiscutível que a gravidade do crime praticado pelo representado e as consequências dele advindas ofenderam sobremaneira a credibilidade da Instituição Militar perante a sociedade, em razão da prática de conduta contrária à esperada por parte de um agente de segurança pública, notadamente por um Oficial, de quem se exige uma conduta irrepreensível. Desse modo, em que pesem a boa ficha funcional do representado e o seu tempo de polícia, julgo que as circunstâncias concretas do delito tornam inapropriada a sua permanência nas fileiras da Corporação, pois a gravidade da conduta por ele praticada vai de encontro aos valores da PMMG. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, julgo procedente a presente representação, para decretar a incompatibilidade do 1º Ten PM QOR Nilson Alves de Aguiar com o oficialato, com a consequente perda de seu posto e de sua patente, determinando sua exclusão das fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores, acompanho as razões e o voto do eminente relator no que diz respeito às preliminares, as quais igualmente ultrapasso. No que diz respeito ao mérito, pedindo vênia ao eminente relator e aos que acompanham o seu entendimento, entendo que a presente representação deve ser julgada procedente, para excluir o representado das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O representado foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 18 da Lei n. 10.826/2003. O crime é gravíssimo, tratando-se de tráfico internacional de armas, que é manifestamente incompatível com os valores preservados pela Polícia Militar de Minas Gerais. Cabe ressaltar que o representado já adquiriu direitos previdenciários e que a procedência do presente julgamento não altera a situação jurídica já consolidada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Por outro lado, entendo que, dependendo da gravidade do crime, um único fato criminoso pode incompatibilizar o representado para com o oficialato. Por tais razões, julgo procedente a presente representação, para excluir o representado da instituição militar. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Peço vênia ao relator, para acompanhar integralmente as razões e o voto do e. desembargador revisor. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de agosto de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator